Tribunal: TJSP
Processo: 2282289-98.2025.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cheque
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: - INEXISTÊNCIA DE OMISSÕES, CONTRADIÇÕES, IMPRECISÕES, OU MESMO DE EVENTUAIS ERROS MATERIAIS A SE SUPRIR - ADEQUAÇÃO DA DECISÃO ATACADA AO CASO CONCRETO – SUFICIÊNCIA NO ENFRENTAMENTO DAS QUESTÕES DE DIREITO DEBATIDAS - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.*
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 2282289-98.2025.8.26.0000; Relator (a): Simões de Vergueiro; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
*EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DIRIGIDOS AO ACÓRDÃO DE FLS. 60/66, PELO QUAL, POR VOTAÇÃO UNÂNIME, FOI DADO PROVIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO PELO AGORA EMBARGADO - ALEGAÇÃO DE INDEVIDA APRECIAÇÃO DE QUESTÃO, UMA VEZ QUE DEVERIA SER DESPROVIDO O AGRAVO, COM MANUTENÇÃO DA REJEIÇÃO À IMPUGNAÇÃO DA SENTENÇA, CONFORME R. DECISÃO DE 1o GRAU - DECISÃO QUE EXPLICITA COM SUFICIÊNCIA OS MOTIVOS QUE

Ementa:
*EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DIRIGIDOS AO ACÓRDÃO DE FLS. 60/66, PELO QUAL, POR VOTAÇÃO UNÂNIME, FOI DADO PROVIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO PELO AGORA EMBARGADO - ALEGAÇÃO DE INDEVIDA APRECIAÇÃO DE QUESTÃO, UMA VEZ QUE DEVERIA SER DESPROVIDO O AGRAVO, COM MANUTENÇÃO DA REJEIÇÃO À IMPUGNAÇÃO DA SENTENÇA, CONFORME R. DECISÃO DE 1o GRAU - DECISÃO QUE EXPLICITA COM SUFICIÊNCIA OS MOTIVOS QUE GERARAM O CONVENCIMENTO DO ÓRGÃO JULGADOR - INEXISTÊNCIA DE OMISSÕES, CONTRADIÇÕES, IMPRECISÕES, OU MESMO DE EVENTUAIS ERROS MATERIAIS A SE SUPRIR - ADEQUAÇÃO DA DECISÃO ATACADA AO CASO CONCRETO – SUFICIÊNCIA NO ENFRENTAMENTO DAS QUESTÕES DE DIREITO DEBATIDAS - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.*